Tribunal: STF
Processo: RE 185590
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EXAME PSICOTÉCNICO. LEI FEDERAL Nº 4.878/65, ART. 9º. INC.
VII.
          Reprovado o procedimento adotado pela Academia de Polícia no
processo de seleção para a função policial a que foi submetido o
recorrido, depois de reconhecida a legitimidade da exigência,
consequência lógica seria a anulação do exame, com realização de outro,
sem os vícios apontados, e não liberar o candidato de requisito
previsto em lei.
          Não ventidada no  acórdão, todavia a questão da ofensa ao
princípio da legalidade, não há como apreciar o recurso. Incidência da
Súmula 282.
          Recurso extraordinário não conhecido.